Tribunal: STF
Processo: AO 2788
Classe: AO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação originária ajuizada por M.T.B. contra a União Federal.



    Em petição de 68 laudas, o autor alega que “O Tribunal de Justiça do Maranhão instaurou sindicância, sob o número 58.885/2014, com a finalidade de averiguar possível abuso de poder por parte do magistrado M.T.B., em suposta decorrência da utilização do cargo de juiz para apropriar-se de coisa alheia móvel de que tinha posse”.



    Afirma que “Sem previsão na Res. 135/11, no Regimento Interno do CNJ e na própria LOMAN, o Desembargador Antônio Fernando Bayma Araújo do TJMA tomou a iniciativa de representar à Corregedora Nacional de Justiça acerca existência da sindicância administrativa acima e bem assim de outras sindicâncias que também tramitavam regularmente em face do mesmo Magistrado no âmbito da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Maranhão a fim de que fosse instaurado no âmbito do Conselho Nacional de Justiça um anômalo Pedido de Providências (PP) nº 00116-11-2015-00-0000”.



    Relata que “em 19.05.2015, nos autos do referido pedido de providencias, após reiteradas manifestações do Des. Antônio Fernando Bayma de Araújo, sem o devido contraditório, o CNJ entendeu pela avocação da sindicância acima referida, bem como de todas as demais sindicâncias que tramitavam regularmente no Tribunal de Justiça do Maranhão — processos de números 35.848/13, 43.909/14, 56.838/14 e 57.463/2014 –, passando estas a tramitarem de forma conjunta naquela instância administrativa (reunidas no citado Pedido de Providencias)”.



    Narra que “para justificar a avocação, o CNJ se firmou no seguinte: a) a exceção de suspeição interposta contra o decano quadrava expediente protelatório; b) possuir o magistrado sincera interferência no julgamento das sindicâncias (“alteração de provas diante do ajuizamento de uma ação de justificação”) e, c) dificuldade de julgamento pelo tribunal”.



    Argumenta que “a) as Corregedorias de Justiça (assim como o CNJ), nessa fase preliminar denominada sindicância, de acordo com art. 9º da Res. 135 do CNJ, somente recebem o extrato acusatório da suposta infração que, pode ser arquivada de plano ou, em obséquio ao devido processo legal, intimado o sindicado para querendo se manifestar, deliberando-se a seguir (pois nesta fase, não se expande a produção de provas propriamente dita); b) não houve a produção de provas nas sindicâncias, mas apenas a juntada de “documentos”, que nada mais são que informes diante dos quais se permite ou não seguirem as mesmas; c) não havendo se deflagrado qualquer instrução prévia, não se pode falar em testemunhas quando sequer existiam, porque não houve produção de provas e também não se deu o arrolamento oficial de quem quer que seja como testemunha pelas Corregedorias, pelo acusado ou pelo Ministério Público; d) a interpelação judicial é instrumento legal versado na possibilidade de se obter em juízo explicações de fato (s) imputado (s) ao ofendido; e) se de acordo com art. 371 do CPC, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento” não parece razoável que a dialeticidade entre a exceção de suspeição apresentada e o conteúdo da “interpelação” pudessem ser assombrados no TJMA (ou no CNJ, como de fato)”.



    É o relatório. Decido. 



    Para melhor compreensão do caso, transcrevo a decisão proferida pela Eminente Ministra Nancy Andrighi, então Corregedora Nacional de Justiça, que admitiu o pedido de providências para apurar infrações disciplinares praticadas no exercício do cargo de juiz e outros fatos relativos à sua conduta na vida pública e particular (eDoc. 3):



    “Cuida-se de pedido de providências instaurado pela CORREGEDORIAGERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO em face do juiz M.T.B. do TRIBUAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO – TJ/MA, para apuração de possíveis infrações disciplinares praticadas no exercício de seu cargo e outros fatos relativos à sua conduta na vida pública e particular. I. Do Objeto Em peça inicial, a Corregedoria Local encaminha documentos e depoimentos colhidos nas sindicâncias e demais procedimentos administrativos instaurados naquele Órgão Correcional (Id 1619389). 



    Em decisão deste Conselho, de 19/05/2015 (Id 1705856), houve a determinação de AVOCAÇÃO, nos termos do artigo 79, parágrafo único, do RICNJ, dos procedimentos disciplinares n.º 35.848/2013, n.º 43.909/2014, n.º 56.838/2014, n.º 57.463/2014 e n.º 58.855/2014, em trâmite no TJ/MA, juntados ao presente procedimento (Id 1709368 e seguintes). 



    Em suma, são imputadas ao juiz M.T.B. as seguintes condutas, supostamente caracterizadoras de infrações disciplinares:



    1) Usurpação de Competência (Processo TJ/MA nº 35.848/2013). 



    O requerido supostamente teria realizado tentativas de direcionamento na distribuição e proferido decisões em processos de competência de outros juízos, enquanto estes gozavam de plena competência para decidir. Os indícios apontam para a ocorrência de usurpação de competência conforme as situações abaixo citadas: 



    a) Ilegalidade na expedição de alvará judicial para liberação de precatório federal (Id 1759519) 



    Conforme documentos encaminhados, há informação de que o juiz M.T.B. expediu alvará para liberação de quantia em dinheiro (Processo n.º 2783-35.2013.8.10.0040), correspondente a metade do valor depositado de R$1.787.554,90 (um milhão, setecentos e oitenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos), referente a precatório oriundo da Justiça Federal, a despeito de o juiz ser titular da 3ª Vara de Família da Comarca de Imperatriz/MA.



    O alvará refere-se ao Processo n.º 0039627-54.2008.4.05.0000 do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (1ª Vara Federal de Pernambuco), o qual, por sua vez, trata de precatórios discutidos nos processos acessórios n.º 0202499- 45.2010.4.05.0000 e n.º 0261200-62.2011.4.05.0000.



    O fato foi levado ao conhecimento dos juízes auxiliares da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão, em 15/12/2014, pelo advogado Roberto Luís Caron, que prestou depoimento espontaneamente, destacando a incomum celeridade na condução do processo e na expedição do alvará e o fato de o advogado atuante nos autos em 2013, Dr. Urbano Vitalino de Melo Filho, também advogado do processo de inventário original, ter falecido em 2004 (Id 1759519).



    b) Decisões proferidas em processos de competência de Varas diversas Em Ofício encaminhado ao Desembargador Corregedor-Geral de Justiça do Estado Maranhão por Ana Lucrécia Bezerra Sodré Reis, Juíza Titular da 1ª Vara Cível, respondendo pela Vara de Fazenda Pública, e Suely de Oliveira Santos Feitosa, Juíza Titular da 2ª Vara Criminal, foram prestadas informações sobre as decisões proferidas pelo juiz M.T.B., nos plantões judiciais ocorridos entre 24/06/13 a 1º/07/13, em processos com andamento regular, cujas matérias não comportavam determinações em sede de plantão, violando, assim, o princípio do juiz natural (Id 1709884). 



    No Processo n.º 0000805-11.2013.8.10.0044, de competência da Vara da Fazenda Pública de Imperatriz/MA, cujo objeto relacionava-se a um contrato de prestação de serviço de transporte público, o juiz requerido deferiu, no plantão judicial, liminar em sede de cautelar, requerida pela empresa concessionária, reapreciando questão já decidida anteriormente pela juíza titular da Vara de Fazenda Pública (Id 1709884). 



    Outrossim, no pedido de liberdade provisória ajuizado no plantão judicial pelo réu Gessé Sabino Leite Filho, Processo n.º 0000888-39.2013.8.10.0040, de competência da 3ª Vara Criminal da Comarca de Imperatriz/MA, o juiz M.T.B. pronunciou-se pela “ausência de elementos para manutenção da prisão do réu”, em extenso relatório acerca da ilegalidade da manutenção da prisão, no entanto, ao final, deixou de decidir por reconhecer sua incompetência. Ocorre que, o referido pronunciamento foi publicado na íntegra na edição de domingo do jornal “O Progresso”, de grande circulação na comunidade, o que teria levado ao descrédito as decisões já proferidas nos autos pela juíza Suely de Oliveira Santos Feitosa, titular da referida Vara Criminal (Id 1709884 – Pág. 23).



    c) Direcionamento da distribuição de processos 



    Em Ofício encaminhado ao Desembargador Antônio Fernando Bayma Araújo, o Presidente da Comissão Sindicante, juiz Delvan Tavares Oliveira (Id 1759521 – Págs. 5/6), informa a existência de três fatos que chegaram ao conhecimento da Direção do Fórum indicando suposto direcionamento na distribuição dos feitos para a 3ª Vara de Família, quando o juiz requerido era titular, quais sejam:



    i) Ação de Tutela de Menor, de competência privativa da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Imperatriz, mas em cuja petição inicial constava despacho manuscrito pelo juiz requerido determinando o encaminhamento dos autos à 3ª Vara de Família. O processo chegou a ser encaminhado, em atendimento ao despacho, no entanto, o setor de distribuição, ao perceber o equívoco, tendo em vista que se tratava de peça inicial, comunicou o fato à Direção do Fórum, a qual determinou nova distribuição por sorteio (Id 1759521 – Pág. 8);



    ii) Ação de Inventário c/c Partilha na qual o juiz requerido, em despacho manuscrito na própria petição inicial, teria determinado a distribuição do processo à 3ª Vara de Família. Verificada a irregularidade e antes que a ação fosse distribuída irregularmente, o Diretor do Fórum determinou sua distribuição por sorteio (Id 1759521 – Pág. 11);



    iii) Ação de Divórcio Consensual contendo na inicial direcionamento à 3ª Vara de Família, em despacho manuscrito pelo juiz M.T.B. Destaca o Diretor do Fórum que foi realizada a distribuição conforme o direcionamento determinado. No entanto, a ação não continha requisito necessário para escolha do juízo, qual seja, o pedido de assistência judiciária (Id 1759521 – Págs. 14/16)



    d) Expedição de alvará judicial, autorizando liberação de valores depositados em conta judicial



    O Juiz M.T.B. proferiu decisão no Processo n.º 0000187-15.2012.8.10.0040, de competência da 1ª Vara de Família, quando era titular da 4ª Vara de Cível da Imperatriz, autorizando a liberação de valores depositados em conta judicial, em favor de Luiz Felipe da Silva Branco. Importa destacar que o titular da 1ª Vara de Família da Comarca de Imperatriz/MA estava em pleno exercício de sua jurisdição e que, verificando a indevida ingerência, proferiu decisão anulando o ato decisório do juiz requerido (Id 1619389).



    2) Violação das prerrogativas da advocacia (Processo TRE/MA n.º 43.909/2014). 



    A Ordem dos Advogados do Brasil ofereceu representação no TJ/MA em desfavor do juiz M.T.B., após o recebimento de diversas reclamações de advogados em relação à postura “grosseira, arbitrária, abusiva, inadequada e arrogante” na condução dos trabalhos na Comarca de Imperatriz (Id 1709891). 



    A entidade destaca o fato de o magistrado ter expedido, dentre outras, a Portaria n.º 02/2013, de 09/10/2013, tendo por objeto regulamentar os trâmites internos, inovando em relação a procedimentos previstos no Código de Processo Civil e na Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) (Id 1709891). 



    Verifica-se que as medidas adotadas pelo juiz objetivavam regulamentar os procedimentos internos da 4ª Vara Cível da Comarca de Imperatriz/MA. No entanto, constava nas portarias editadas a previsão de prazos especiais, o regramento para carga de processos pelos advogados, a realização de intimação por e-mail, dentre outras. A título de exemplo, a OAB cita a determinação de execução, por parte dos advogados, de tarefas inerentes aos servidores integrantes da Secretaria Judicial, como protocolar petições já perfuradas. 



    Da mesma forma, na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29/05/2014 pela OAB na cidade de Imperatriz/MA, foram consignadas diversas reclamações em relação à atuação do juiz requerido, como o abuso de poder cometido pelo juiz na condução dos processos de sua competência e a violação das prerrogativas da advocacia (Id 1759580).



    3) Abuso de poder na decretação de prisão supostamente ilegal de funcionários da companhia aérea TAM (Processo n.º 56.838/2014). 



    Em 06/12/2014, no aeroporto da cidade de Imperatriz/MA, o juiz requerido determinou prisão, supostamente ilegal, dos funcionários da empresa aérea TAM, Alessandro Rodrigues e Agimiro Augusto Santos Ribeiro. O fato teria sito motivado pela tentativa frustrada de embarque em voo com destino a São Luiz/MA. Inconformado, o requerido determinou a prisão dos funcionários da companhia aérea que trabalhavam no balcão de atendimento naquele dia, alegando violação dos direitos do consumidor por parte da empresa (Id 1709897).



    O juiz requerido, com auxilio de força policial, encaminhou os funcionários à Terceira Delegacia de Polícia de Imperatriz e efetuou o registro da ocorrência (Id 1709894).



    No depoimento prestado em decorrência da prisão, os funcionários informaram que o juiz teria chegado ao aeroporto depois do horário limite para o embarque, momento em que já havia se encerrado o procedimento de check in e iniciado o de decolagem, circunstância que impossibilitaria a entrada do juiz no avião (Id 1709894).



    Diante da gravidade dos fatos e da repercussão negativa causada pela ação do juiz, houve a instauração de sindicância no âmbito da Corregedoria-Geral do TJ/MA em face do juiz requerido, para apuração de suposto abuso de poder praticado pelo juiz na decretação de prisão dos funcionários da companhia aérea (Id 1759519).



    4) Abuso de poder na decretação de prisão supostamente ilegal do Tabelião Substituto do 2º Ofício de Imperatriz/MA (Processo TJ/MA n.º 57.463/2014).



    O Juiz M.T.B. determinou prisão do Tabelião Substituto do 2º Ofício Extrajudicial da Comarca de Imperatriz/MA, por suposto descumprimento de ordem judicial. O tabelião substituto, Sr. Robson Almeida Cordeiro , ingressou então com representação em face do juiz requerido perante a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Maranhão.



    Em depoimento prestado na Sindicância n.º 57.463/2014, o tabelião substituto esclareceu as circunstâncias em relação ao suposto descumprimento da ordem judicial. Elucidou que, inicialmente, a mãe da criança compareceu ao Cartório solicitando a lavratura das escrituras públicas de reconhecimento de paternidade e de registro de filho, as quais foram confeccionadas, na mesma data (11/11/2014), pelo 2º Ofício Extrajudicial. Ressaltou que a requerente teria sido informada, na oportunidade, da existência de custas para sua emissão. Esclareceu que os valores cobrados referir-se-iam às custas cartorárias e aos selos que seriam fixados no documento. No entanto, a requerente, após a realização dos registros, teria deixado de recolher as custas e de retirar as certidões produzidas (Id 1619389).



    Ocorre que, ao retornar ao cartório, cerca de duas semanas após a primeira solicitação, a mãe da criança portava Ofício emitido pelo juiz requerido, o qual exigia a expedição dos documentos gratuitamente. Na oportunidade, o tabelião substituto esclareceu que o fato de os documentos já estarem confeccionados impediria a produção de novos documentos gratuitos e, para o cumprimento da determinação contida no ofício, haveria a necessidade de decisão judicial específica. Nesta nova decisão, esclareceu que deveria constar a determinação do descarte do documento e a confecção de nova escritura, tendo em vista a necessidade de prestação de contas acerca dos selos que estavam afixados no documento.



    Por fim, esclareceu que, naquele mesmo dia, cerca de vinte minutos após a saída da requerente, foi procurado por Oficial de Justiça que portava despacho manuscrito pelo juiz M.T.B., no mesmo documento que anteriormente concedeu a gratuidade para a expedição dos documentos, determinando sua condução à delegacia, por descumprimento de ordem judicial, relatando, outrossim, a presença de força policial para eventual condução coercitiva.



    5) Abuso de poder e apropriação indébita de gado (Processo TJ/MA n.º 58.855/2014).



    Em depoimento prestado ao Ministério Público Estadual, Jairo Pereira de Moura, pecuarista da região de Imperatriz/MA, suscitou que o juiz M.T.B. supostamente teria se apropriado de bovinos que lhe pertenciam. 



    O citado depoimento foi encaminhado pela 8ª Promotoria Especializada de Imperatriz, em 16/12/2014, por meio de Ofício, ao Corregedor-Geral de Justiça do Maranhão (Id 1709882). Nele o depoente esclarece que



    foi procurado por Antônio Marques, também chamado de ‘mineiro’ em meados de junho/2013. Que mineiro fez uma proposta para o declarante de compra de 26 cabeças de gado, tendo o declarante vendido as mesmas por aproximadamente R$ 26.000,00 reais. Que como garantia do negócio Mineiro passou um cheque de sua esposa Gislene Gomes de Sousa. Que após comprar o gado do declarante, Mineiro levou o mesmo para a cidade de Pinheiros/MA, com o intuito de revender o gado; que ao chegar na cidade de Pinheiro/MA, o Dr. M.T.B. deu voz de prisão em flagrante no Mineiro, alegando que o gado que o mesmo transportava era de sua propriedade; que após prender Mineiro o Dr. M.T.B. levou o gado como se fosse seu e abateu os animais na Fazenda de um Senhor conhecido como “Real” residente na cidade de Pinheiro (...) que o Dr. M.T.B. abateu o gado às pressas, para que ninguém percebesse que o ferro dos animais indicava que os mesmos não lhe pertenciam; que após dar voz de prisão em flagrante, o Dr. M.T.B. providenciou cópia de um mandado de prisão oriundo do Estado de Minas Gerais em nome de Mineiro; (...) que o que aconteceu com o declarante, aconteceu com mais duas pessoas, sendo que apenas nesse único ato o Dr. M.T.B. lucrou cerca de R$ 84.000,00 reais (...); Que o valor do prejuízo do Sr. Raulino Lima, foi de R$ 27,430,00 reais.” (sic) (Id 1709882)



    Verifica-se do excerto do depoimento, que o juiz requerido teria ordenado voz de prisão a “Mineiro”, tendo se apropriado do gado transportado e, alegando que o rebanho lhe pertencia, teria transportado os bovinos apressadamente a local de abate. Informa, outrossim, que prejuízo similar foi experimentado por Raolino Lima Gobira, pecuarista daquela região, que ratificou os termos da declaração prestada ao Ministério Público (Id 1705559).



    6) Coação de Testemunhas (Processo TJ/MA n.º 58.855/2014 e Interpelação Judicial n.º 1207-42.2015.8.01.0038).



    A Corregedoria local noticia que, em 17/05/2015, na iminência do julgamento do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 58.855/2014, que tramitava perante o TJ/MA para apuração do envolvimento do Juiz de Direito M.T.B. em apropriação de gado e abuso de poder, este se deslocou até a cidade de João Lisboa/MA e ajuizou, no plantão judicial, ação cautelar nominada interpelação judicial (Id 1717181).



    Segundo a Corregedoria, a interpelação judicial tinha por objetivo alterar provas já produzidas e apreciadas pela Corregedoria local, tendo em vista que o escopo da ação cautelar era exclusivamente o de produzir nova oitiva de testemunhas, as quais anteriormente haviam prestado depoimentos à Promotoria de Justiça e que subsidiaram a instauração do referido PAD.



    Apesar de ter sido impetrada no plantão judicial, a matéria não continha os requisitos necessários para análise excepcional e urgente. Ademais, destaca-se a instrução realizada nos citados autos pelo juiz plantonista Glender Malheiros Guimarães que, “considerando a urgência do feito”, deu incomum celeridade ao processo. Os autos deram entrada no protocolo no dia 17/05/2015 (domingo), às 20h40, e no dia seguinte foi proferida decisão designando audiência para o mesmo dia, às 14h00, para a oitiva das testemunhas.



    A advogada constituída pelos interpelados, Dra. Patrícia Coutinho Cavalcante de Albuquerque, OAB/MA 11.480, tomou ciência da decisão ao comparecer na Secretaria Judicial, e todos os atos ocorreram na mesma data, 18/05/2015, não havendo informações processuais do modo e meio pelo qual os interpelados tomaram conhecimento da demanda, sendo certo que constituíram advogado e, em um resumido intervalo de tempo, compareceram à audiência de justificação. 



    Na audiência, a testemunha Jairo Pereira de Moura alterou substancialmente a versão do depoimento anteriormente prestado ao Ministério Público, o qual levantava a hipótese do cometimento do crimes de apropriação indébita e abuso de poder pelo juiz requerido.



    II - Conclusão



    Os documentos juntados à presente Reclamação Disciplinar evidenciam a existência de possíveis infrações disciplinares praticadas pelo juiz M.T.B..



    Assim, exsurgem indícios que as condutas praticadas pelo juiz M.T.B. poderiam, em tese, implicar em inobservância de deveres da Magistratura, tais como i) cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício; ii) tratar com urbanidade as partes, os membros do Ministério Público, os advogados, as testemunhas, os funcionários e auxiliares da justiça, e atender aos que o procurarem, a qualquer momento, quando se trate de providência que reclame e possibilite solução de urgência; iii) manter conduta irrepreensível na vida pública e particular; iv) nortear-se pelos princípios da independência, da imparcialidade, do conhecimento e capacitação, da cortesia, da transparência, da prudência, da diligência, da integridade profissional e pessoal, da dignidade, da honra e do decoro; v) ser eticamente independente de modo que não interfira, de qualquer modo, na atuação jurisdicional de outro colega, exceto em respeito às normas legais; vi) pautar-se no desempenho de suas atividades sem receber indevidas influências externas e estranhas à justa convicção que deve formar para a solução dos casos que lhe sejam subjetivos; vii) agir com imparcialidade, buscando nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes, e evitar todo tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito; viii) comportar-se de forma prudente e equitativa na sua relação com os meios de comunicação social; ix) comportar-se na vida privada de modo a dignificar a função, cônscio de que o exercício da atividade jurisdicional impõe restrições e exigências pessoais distintas das acometidas aos cidadãos em geral; x) ser cortês com os colegas, os membros do Ministério Público, os advogado, os servidores, e com as partes; xi) respeitar a Constituição da República e as leis do país; e xii) tomar decisões que sejam o resultado de juízo justificado racionalmente, após haver meditado e valorado os argumentos e contra-argumentos disponíveis, à luz do Direito aplicável (Loman e Código de Ética da Magistratura Nacional).



    Forte nessas razões, diante da existência de elementos indiciários apontando a possível prática de infrações disciplinares por parte do juiz M.T.B., e do conjunto das informações apresentadas, decorrente da afronta, em tese, aos arts. 1º, 2º, 4º, 5º, 8º, 12, 16, 22, 24, e 30 do Código de Ética da Magistratura Nacional; ao art. 35, I, IV e VIII, da Loman; DETERMINA-SE: 



    1) a expedição de Carta de Ordem ao Presidente do TJ/MA para que promova a intimação pessoal do representado, a fim de, querendo, apresentar defesa prévia, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 70 do RICNJ c/c art. 14 da Res.-CNJ nº 135 e art. 27, § 1º, da LC 35/79 (Loman); 



    No ato da intimação, deverá ser entregue ao juiz cópia integral, em mídia eletrônica, do presente procedimento. 



    Na mesma oportunidade, deverá o juiz ser cientificado de que, escoado o prazo para defesa prévia, com ou sem manifestação, poderá haver inclusão do presente procedimento na pauta do Plenário do Conselho Nacional de Justiça, para deliberação sobre a instauração, ou não, de processo administrativo disciplinar, cuja data da respectiva Sessão de Julgamento será divulgada no DJe-CNJ e, também, por intimação eletrônica no processo, nos termos dos arts. 4º, §§ 2º e 5º da Lei 11.419/2006, a exigir prévio cadastro da parte no PJe-CNJ (sistema de processamento eletrônico do CNJ) e acompanhamento. 



    Ao cabo da intimação, nos termos acima delineados, deverá ser lavrada certidão circunstanciada sobre o cumprimento da diligência, em especial sobre a entrega da intimação para apresentação de defesa prévia em envelope lacrado. 



    2) a anotação de sigilo do presente procedimento, nos termos do art. 54 da Loman.”



    Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que “como regra geral, o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 33.690 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/2/2016). 



    Da análise dos autos, conclui que o autor não demonstrou a ocorrência de nenhuma das hipóteses autorizadoras da intervenção deste Supremo Tribunal Federal no âmbito decisório do CNJ. A petição inicial tem 68 de ilações a respeito de um suposto conluio dos órgãos de controle do Poder Judiciário para penalizá-lo.



    O caso é de improcedência liminar da ação.



    Não há ilegalidade no ato de avocação dos processos disciplinares tendo em vista que o CNJ possui competência constitucional para avocar processos disciplinares em curso (art. 103-B, § 4º , III, CF ), assim como para rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano (art. 103-B , § 4º, V, CF).



    É manifestamente infundada - e por isso independe de instrução - a alegação de que o ato de avocação dos processos teria decorrido de suposta perseguição praticada pela então Corregedora Nacional de Justiça, a Ministra Nancy Andrighi, com a anuência dos demais Conselheiros do CNJ. A Ministra agiu no exercício do dever legal de apurar condutas graves praticadas pelo magistrado autor da ação. 



    Essa situação fica ainda mais evidente diante da gravidade das condutas a ele imputadas enquanto juiz de direito do Tribunal de Justiça do Maranhão: (i) coação de testemunhas; (ii) abuso de poder e apropriação indébita de gado; (iii) abuso de poder na decretação de prisão supostamente ilegal de funcionários da companhia aérea TAM; (iv) abuso de poder na decretação de prisão supostamente ilegal do Tabelião Substituto do 2º Ofício de Imperatriz/MA; (v) usurpação de competência; (vi) direcionamento da distribuição de processos; (vii) e ilegalidade na expedição de alvará judicial para liberação de precatório federal.



    O caso é de aplicação do art. 332 do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:



    I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;



    II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;



    III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;



    IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.”



    Na lição de Fredie Didier Jr. “a interpretação desse dispositivo deve conjugar-se com a interpretação do art. 927 do CPC”1, que prevê que o juiz está vinculado à orientação do plenário da Corte que integra (art. 927, V, CPC).  



    ”Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...)



    V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.”



    Verifico que o pedido é contrário à orientação do Plenário (MS 33.690, Ricardo Lewandowski), da Primeira Turma (MS 33.690, Min. Roberto Barroso) e da Segunda Turma (MS 38275, Min. Ricardo Lewandowski) desta Corte, que estabelece que o controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Da análise da prova documental reunida aos autos, tais hipóteses não estão caracterizadas.



    Ademais, as alegações do autor são manifestamente infundadas e por isso não é necessária dilação probatória para apurar fatos que não têm o mínimo de aderência com a realidade.



    Não há motivo para aumentar o custo do processo, com a citação desnecessária do réu, em atenção aos princípios da eficiência (art. 8º, CPC), da boa-fé (art. 5º, CPC) e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF; art. 4º, CPC)2.



    Com base nesses fundamentos, julgo liminarmente improcedente o pedido, nos termos do art. 332 c/c art. 927, V, do CPC.



    Por fim, verifico que o autor faz menções a interesses escusos e acusações de fraude, além de descrever uma "conjuração patrocinada pela Corregedora Nacional de Justiça", envolvendo, também, os Desembargadores Cleones Carvalho Cunha e Bayma Araújo: 



    "sem muito esforço é possível notar o interesse nada republicano da referida autoridade de senão atender interesses escusos, mas blindar o dileto assessor especial do CNJ Des. Cleones Carvalho Cunha e seu assecla Des. Bayma Araújo"'



    O autor também faz uma série de acusações contra o Des. Bayma Araújo, como práticas fraudulentas, violação de devido processo legal e de princípios constitucionais. Há um tom pejorativo em expressões como "pequeno desembargador" e "papagaio de pirata":



    "Não se tendo informações de capacidades telepáticas do pequeno desembargador Bayma Araújo, pode-se dizer que foi o 'papagaio de pirata' da Corregedora Nacional de Justiça à época"'



    O autor também imputa a prática de atos imora